Tribunal: TJSP
Processo: 1014827-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realmente pactuada – Determinada a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor - Dano material e

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realmente pactuada – Determinada a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor - Dano material e moral configurado – Valor da indenização fixado adequadamente - Sentença mantida - Recurso não provido.*